Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-49.2021.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0600036-49.2021.6.16.0148

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 07/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Da decisão exarada na Ação Penal Eleitoral n° 0600036-49.2021.6.16.0148,
julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia oferecida contra José Carlos Mariussi,
Ailton Caeiro da Silva, Osmar da Silva e Paulo Leonel Santana, para o fim de absolvê-los da prática
do crime previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, com fundamento no artigo 386, V, do Código
de Processo Penal. (Ação penal de iniciativa pública incondicionada, objetivando-se apurar a
responsabilidade criminal de José Carlos Mariussi, Ailton Caeiro da Silva, Osmar da Silva e Paulo
Leonel Santana, pela prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Em relação a
acusada Valéria Cristina da Silva Bonine, não será apurada sua responsabilidade criminal, porque
está cumprimento período de prova por ter aceito o benefício da suspensão condicional do
processo (art. 89, da Lei 9.099/95). Quanto à acusação, a conduta dos réus foi dividida, pelo
Ministério Público Eleitoral, entre três fatos, da seguinte forma: FATO 01: "Em data e horário não
precisos nos autos, mas durante a campanha eleitoral que precedeu as eleições municipais de
2016, na cidade de Tupãssi/PR, os denunciados Valéria Cristina da Silva Bonine, Ailton Caeiro da
Silva, Osmar da Silva, Paulo Leonel Santana e José Carlos Mariussi, mediante prévio ajuste, agindo
dolosamente, deram dinheiro e ofereceram outra vantagem para obter o voto do eleitor Paulo
Sérgio Pereira....." FATO 02: No dia 30 de setembro de 2016, data próxima (sexta-feira anterior) ao
pleito eleitoral de 2016, na residência localizada na avenida Lambari, nº 1014, Centro, na Cidade de
Tupãssi/PR, o denunciado José Carlos Mariussi, agindo dolosamente, ofereceu vantagem,
consistente na futura nomeação para cargo público com remuneração equivalente a R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais), a pessoa do eleitor Alcides Ferrari.....".FATO 03: No dia 01 de outubro
de 2016, véspera das eleições municipais de 2016, na residência situada no lote da empresa
Tornomaq, localizada no prolongamento da avenida Lambari, na Cidade de Tupãssi/PR, o
denunciado Ailton Caeiro da Silva, agindo dolosamente e com a finalidade de obter o voto, deu a
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro a eleitora Ivone da Costa (cf. ID 74430329 - p. 60 a
63; Ref.: IPL nº 0430/2017 - DPF/CAC/PR; autos nº 0000003-16.2018.6.16.0148; Notícia Crime nº 356-
35.2016.6.16.0113).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
AILTON CAEIRO DA SILVA (RECORRIDO)

ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALBERTO ANTONIO SANTANA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS MARIUSSI (RECORRIDO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALBERTO ANTONIO SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567540
12/04/2023
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 43567540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.862
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600036-49.2021.6.16.0148 – Tupãssi – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE CARLOS MARIUSSI
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALBERTO ANTONIO SANTANA - OAB/PR27829
RECORRIDO: AILTON CAEIRO DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALBERTO ANTONIO SANTANA - OAB/PR27829
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
COAUTORIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
PARTICIPAÇÃO
DOS
RECORRIDOS. TEORIA DO DOMÍNIO DO
FATO.
INAPLICABILIDADE.
NÃO
PROVIMENTO.
1. É autor do crime quem, de qualquer modo, para ele
concorre. Inteligência do art. 29 do Código Penal.
2. Na seara criminal, é indispensável a individualização
da conduta do agente, com provas robustas que
indiquem com certeza que participou do crime.
3. A Teoria do Domínio do Fato não se presta a suprir a
ausência de provas da participação do autor mediato do
crime, sob pena de caracterizar verdadeira responsabilidade penal objetiva, vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio.
4. Não se admite a condenação de terceiros apontados

Num. 43567540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
como coautores simplesmente pela condição de
candidato ou pelo cargo que ocupam, sem a devida
demonstração de que tinham conhecimento, anuíram ou
dirigiram a ação tida como criminosa.
5. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da Sentença
de id. 43185901, que julgou improcedente a pretensão inicial para absolver das imputações feitas na
Denúncia de id. 43185618 os réus JOSÉ CARLOS MARIUSSI, AILTON CAEIRO DA SILVA, OSMAR
DA SILVA e PAULO LEONEL SANTANA.
Insurge-se o Recorrente, especificamente, quanto à absolvição de JOSÉ CARLOS MARIUSSI e AILTON
CAEIRO DA SILVA, ora Recorridos.
Em suas razões (id. 43185909), alega o Recorrente que há prova robusta nos autos para justificar a
condenação dos Recorridos, estando comprovadas tanto a materialidade do delito quanto sua autoria.
Segundo alega, pelos depoimentos colhidos na fase policial e posteriormente confirmados em sede judicial
os Recorridos praticaram diretamente ou por meio de interposta pessoa as condutas tipificadas nos art. 299
do Código Eleitoral.
Reforça que os Recorridos tinham inequívoco conhecimento da execução do crime e foram os mentores por
trás das condutas praticadas por meio de interposta pessoa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, condenando os Recorridos
pela prática do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral c.c. art. 69 do Código Penal.
Em contrarrazões (id. 43185915), os Recorridos alegam, preliminarmente, violação ao princípio da
dialeticidade, dado que as razões do recurso seriam meras cópias das alegações finais, tendo o Recorrente
deixado de impugnar os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, aduzem que a acusação não
conseguiu provar, conforme lhe cabia, a autoria delitiva, sendo o conjunto probatório frágil demais para
justificar a pretendida condenação.

Num. 43567540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Ainda, asseveram, quanto aos dois primeiros fatos, que há evidente desproporção entre a suposta promessa
(valores em tese oferecidos) e o efetivo benefício (um voto). Quanto ao terceiro fato objeto da denúncia,
ressaltam que o Recorrente sequer buscou ouvir a suposta eleitora cujo voto teria sido captado ilicitamente.
Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu não provimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 43223866, pugnando pelo
conhecimento e provimento do Recurso, ante a existência de provas robustas da materialidade e da autoria
do crime.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1) Admissibilidade

Da sentença recorrida foi intimado pessoalmente o Recorrente em 29/08/2022 (id. 43185907), sendo que o
recurso, devidamente acompanhado das razões (art. 266 do Código Eleitoral), foi protocolado em
08/09/2022 (id. 43185909), portanto dentro do prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 362 do Código
Eleitoral.
Sendo tempestivo o presente recurso, conheço-o e passo a apreciá-lo.

2) Resumo dos fatos

Trata-se, na origem, de Ação Penal iniciada pela denúncia de id. 43185618, em que imputa aos Recorridos a
prática, em tese, dos seguintes fatos descritos como configuradores do crime tipificado no art. 299 do
Código Eleitoral:
1) 1º Fato: “Em data e horário não precisos nos autos, mas durante a campanha eleitoral que precedeu as
eleições municipais de 2016, na cidade de Tupãssi/PR, os denunciados Valéria Cristina da Silva Bonine,
Ailton Caeiro da Silva, Osmar da Silva, Paulo Leonel Santana e José Carlos Mariussi, mediante prévio
ajuste, agindo dolosamente, deram dinheiro e ofereceram outra vantagem para obter o voto do eleitor

Num. 43567540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Paulo Sérgio Pereira.”
2) 2º Fato: “No dia 30 de setembro de 2016, data próxima (sexta-feira anterior) ao pleito eleitoral de 2016,
na residência localizada na avenida Lambari, nº 1014, Centro, na Cidade de Tupãssi/PR, o denunciado
José Carlos Mariussi, agindo dolosamente, ofereceu vantagem, consistente na futura nomeação para cargo
público com remuneração equivalente a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a pessoa do eleitor
Alcides Ferrari, com a finalidade de que este votasse no candidato Ailton Caeiro da Silva, o qual concorria
ao cargo de prefeito do município de Tupãssi nas eleições municipais de 2016.”
3) 3º Fato: “No dia 01 de outubro de 2016, véspera das eleições municipais de 2016, na residência situada
no lote da empresa Tornomaq, localizada no prolongamento da avenida Lambari, na Cidade de
Tupãssi/PR, o denunciado Ailton Caeiro da Silva, agindo dolosamente e com a finalidade de obter o voto,
deu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro a eleitora Ivone da Costa.”
Ao Recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI são imputados o 1º e 2º fatos, ao passo que a AILTON CAEIRO
DA SILVA imputam-se o 1º e 3º fatos.
O crime em análise encontra-se assim tipificado:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou
qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a
oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

JOSÉ CARLOS MARIUSSI era, ao tempo dos fatos, prefeito do Município de Tupãssi e AILTON CAEIRO
DA SILVA era candidato à sua sucessão, sendo por ele apoiado.
Nas Eleições ocorridas em 2016, o Recorrido AILTON CAEIRO DA SILVA foi eleito prefeito com 2.842
(dois mil, oitocentos e quarenta e dois) votos contra 2.787 (dois mil, setecentos e oitenta e sete) votos de seu
oponente.
Feita essa necessária digressão, passo à análise da preliminar invocada em contrarrazões.

3) Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade

Aduzem os Recorridos que o recurso formulado pelo Recorrente é mera cópia de suas alegações finais,

Num. 43567540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
deixando de impugnar fundamentadamente a sentença, motivo pelo qual não deve ser conhecido, dada a
violação ao princípio da dialeticidade.
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos recursos, a lição de Renato
Brasileiro de Lima (Manual de processo penal: volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2018, p. 1671-1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de
direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo,
ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em
matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que
poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de
se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na hipótese em
que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância
superior, nos termos do art. 600, §4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado
pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa). Dois são os
fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas
contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros comentários ao novo
Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-
85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não
sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da
inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes
nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira
a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão
impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal destinatário do recurso
possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
De fato, comparando as alegações finais do Ministério Público Eleitoral (id. 43185895) com suas razões
recursais (id. 43185909), percebe-se, com certa facilidade, que não demonstrou a acusação grande zelo na

Num. 43567540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
formulação de sua irresignação.
Contudo, em que pese a repetição praticamente idêntica de argumentos já utilizados, não se pode falar em
dificuldade para o exercício do contraditório ou para limitar a matéria objeto do recurso.
Isso porque a controvérsia cinge-se, basicamente, à existência ou não de provas suficientes nos autos para
ensejar a condenação dos Recorridos.
Os argumentos da sentença baseiam-se na afirmação de que o conjunto probatório é frágil para justificar
qualquer condenação nos 3 fatos narrados na denúncia.
As razões recursais analisam pormenorizadamente todas as provas produzidas que, no entender do
Recorrente, determinam a condenação dos Recorridos, não havendo que se falar em alegações genéricas,
tampouco em argumentação desconexa dos fatos ou falta de impugnação dos fundamentos da decisão
recorrida.
Logo, tem-se que foi respeitada a necessária dialeticidade recursal, ainda que não tenha demonstrado o
Recorrente cuidado ao reformular seus argumentos de forma diversa do que já havia feito em sede de
alegações finais. Nesse sentido:

EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Aplicação do princípio da consunção.
Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. Trata-se de recurso ordinário em
habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, assim ementado: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PELO DE FALSIFICAÇÃO DE ALVARÁ. MATÉRIA
NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO
DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS
RAZÕES RECURSAIS. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal
conhecimento. 2. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões
expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito
processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende
os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo
legal.
(...)
(STF, RHC: 198271 SP 0134743-89.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 02/03/2021, Data de Publicação: 08/03/2021 - destaques acrescentados)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO

Num. 43567540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
CONHECIMENTO.
1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação
das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser
admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento
jurídico.
2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento
de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com
flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.
3. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de
Justiça, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual
concessão de habeas corpus de ofício. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA
DEFESA EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo
recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses
adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.
(...)
(STJ, HC 205.870/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 22/5/2013. -
destaques acrescentados)

Por tais razões, rejeita-se a preliminar invocada em contrarrazões, passando-se à análise do mérito recursal.

4) Mérito

4.1) Crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral)

O artigo 299 do Código Eleitoral, citado acima, trata do crime de corrupção eleitoral, descrevendo condutas
tanto ativas quanto passivas, caracterizando-se, em ambas as modalidades, como crime formal, ou seja,
prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no tipo para a sua ocorrência, bastando, para
isso, a conduta do agente.
No entanto, para a caracterização do tipo penal em questão, exige-se a demonstração de um elemento

Num. 43567540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
subjetivo diverso do dolo, o especial fim de agir. Ao trazer em sua redação a expressão “para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção”, o tipo exige a comprovação da finalidade eleitoral na
conduta perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.
Discorrendo sobre referido ilícito, Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de Moura Agra (Direito eleitoral
- crimes eleitorais. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2020) assim esclarecem:

Esse crime se perfaz com a ação de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer
abstenção, ainda que não seja aceita (art. 299 do CE).
O legislador ordinário redigiu a previsão do art. 299 do Código Eleitoral fazendo uma fusão dos verbos
apresentados na legislação penal – nomeadamente, nos arts. 317 e 333 do Código Penal, que tratam de
corrupção passiva e ativa –, garantindo um amplo campo de incidência para sua tipificação eleitoral.
Tomando como referência a categorização penal, nota-se que a previsão eleitoral poderá ocorrer por
conduta ativa (dar, oferecer, solicitar ou prometer) ou por conduta passiva (receber). Conforme indica a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, trata-se de crime comum, em que qualquer pessoa pode
cometê-lo. Inclusive, sendo cabível em concurso de pessoas e coautoria. Contudo, na articulação passiva,
parte da doutrina registra que o receptor do benefício deverá ser eleitor, salvo contrário o crime seria
impossível. Ocorre que tal posicionamento não fez análise ampla do texto do artigo, na medida em que é
possível solicitar benefício para “si ou outrem”. Logo, um não eleitor poderá tomar a posição passiva,
indicando a vantagem para um terceiro.
Apresenta natureza formal, independe de sua realização, bastando a implementação dos atos contidos no
tipo penal, independentemente se o eleitor a aceitou ou não. As condutas descritas somente se configuram
crime quando são utilizadas para a obtenção de voto ou sua abstenção; sem esse escopo não se configura
o crime.
Descura-se que do exame do conceito de corrupção, chegar-se-á à conclusão de que se trata da afronta a
parâmetros legais, diante da sobreposição do interesse privado em detrimento do interesse público. De
modo que a corrupção expressa um desvalor da ética dos negócios públicos e o sentimento de não
corrupção se liga à excelência das atuações governamentais.

Nessa mesma linha, a lição de José Jairo Gomes (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Disponível
em: Minha Biblioteca, 6ª edição. Grupo GEN, 2022):

Note-se, porém, que a descrição contida no art. 299 reúne as duas modalidades de corrupção: a ativa e a
passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus
próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. Tanto a dação, a oferta ou a promessa, quanto a
solicitação e o recebimento de vantagem podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigação
moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas acenada.

Num. 43567540 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física. Admissível é o concurso de
pessoas, sob a forma de coautoria ou participação.
No que concerne à corrupção eleitoral ativa (dar, oferecer, prometer) não é imprescindível que o autor
seja candidato ou tenha com este um vínculo formal, como ocorre com a pessoa contratada para trabalhar
na campanha. Isso porque qualquer pessoa pode dar, oferecer ou prometer vantagem para eleitor votar ou
deixar de votar em determinado candidato.
Já quanto à corrupção eleitoral passiva (solicitar ou receber), há quem entenda que a conduta típica
somente pode ser cometida por eleitor, cidadão ativo. Para essa corrente, se o agente não for eleitor, não
haverá crime, pois ao não eleitor é negado o direito de votar. Tratar-se-ia de crime impossível, já que o
bem jurídico protegido – liberdade do voto – em nenhum momento estaria em perigo ou ameaçado. Nesse
sentido, afirmam Decomain e Prade (2004, p. 382): “Na perspectiva, porém, de solicitar ou receber
vantagem, para dar voto ou para abster-se de votar, é necessária a qualidade de eleitor. Se aquele que faz
a solicitação ou recebe a vantagem não é eleitor, o crime previsto neste artigo não se configura”. Na
mesma linha, Barreiros Neto (2011, p. 398) expõe: “Já na modalidade passiva, a prática será exclusiva de
eleitor”.
Contudo, essa interpretação é equivocada. Na modalidade passiva, a solicitação ou o recebimento de
vantagem também pode ser “para conseguir ou prometer abstenção”, conforme registrado no próprio tipo
legal. Uma pessoa cujos direitos políticos estejam suspensos, portanto um não eleitor, pode solicitar ou
receber vantagem ou benefício (para si, para outrem, para si e para outrem) para obter voto de terceiro
ou para conseguir abstenção de outrem. Isso, aliás, aconteceu incontáveis vezes – e ainda hoje ocorre –,
bastando pensar em situações em que alguém recebe vantagem não só para apoiar determinada
candidatura, como também para obter o apoio de seus familiares. O mesmo se pode dizer na hipótese em
que o eleitor se encontra inscrito em circunscrição eleitoral diversa daquela em que ocorre o fato; por
exemplo: em eleição municipal, alguém solicita ou recebe vantagem de candidato de município diverso
daquele em que ele se encontra inscrito, prometendo-lhe, porém, conseguir o voto ou a abstenção de
eleitor do município do candidato.
Sujeito passivo é a sociedade. Na corrupção ativa, o eleitor que refuga a oferta também pode figurar como
vítima secundária.
O tipo objetivo apresenta as modalidades de corrupção eleitoral ativa e passiva.
A ativa relaciona-se às condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem a determinado eleitor, para obter voto ou conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita pelo destinatário. Aqui, basta a intencionalidade, não sendo necessário que haja pedido expresso de
voto.
Dar significa entregar, prestar, transferir concretamente a posse de uma coisa a alguém. Implica uma
ação efetivando a entrega real de um bem ou produto.
Oferecer denota apresentar, propor, colocar algo à disposição de alguém, exibir uma coisa para que
subsequentemente seja aceita.
Já prometer tem o sentido de acenar, anunciar, firmar compromisso ou acordo obrigando-se entregar.
Saliente-se que tanto a oferta quanto a promessa não podem ser genéricas, devendo ser dirigidas a uma ou
a algumas pessoas, ou a um grupo específico e determinável de pessoas.
Por sua vez, a corrupção eleitoral passiva liga-se às condutas de solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para dar voto ou conseguir abstenção, ainda que a
oferta não seja aceita.

Num. 43567540 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Solicitar significa pedir, requerer, demandar, postular.
Receber tem o sentido de auferir, obter, ganhar, granjear, embolsar, entrar na posse ou detenção de uma
coisa.
Tanto na modalidade ativa quanto na passiva, o crime em exame é comissivo, exigindo, portanto, a
realização de uma ação por parte do agente.
Outrossim, é de forma livre, podendo ser realizado por diversos meios: fala, gesto, escrito.
Trata-se, ainda, de delito de ação múltipla, também chamado de conteúdo variado ou alternativo misto.
Nesse, o tipo abriga várias condutas, podendo o ilícito ser executado com a realização de ações diversas.
Haverá, porém, crime único se mais de uma conduta for concretizada em relação à mesma vítima em
idêntico contexto fático. Assim, por exemplo, haverá um só crime de corrupção ativa se o agente prometer
e, depois, efetivamente dar dinheiro a eleitor para obter voto.
O objeto material do delito é dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem.
Dinheiro é por excelência instrumento de troca. Como tal deve-se entender moeda corrente ou papel-
moeda, cédulas ou moedas empregadas como meio de pagamento. O dispositivo legal não impõe que o
dinheiro seja o de circulação oficial no Brasil, do que se conclui que a conduta pode ter por objeto
moedas estrangeiras, em curso, como dólar americano, euro etc. Nessa categoria, porém, não entram
moedas sem valor corrente, mas meramente histórico ou comemorativo.
A seu turno, o termo dádiva é comumente empregado com o sentido de donativo, presente, recompensa ou
gratificação. Trata-se de objeto da doação. Tecnicamente, doação é o contrato unilateral e gratuito em
que há a transferência de “bens ou vantagens” de um patrimônio a outro (CC, art. 538). Os bens ou as
vantagens transmitidas devem ter natureza econômica, incrementando o patrimônio do donatário. Assim,
seu objeto pode ser qualquer coisa ou bem in commercio, e, pois, que tenha valor econômico e possa ser
alienada. Conforme salienta Pereira (2009, p. 212), podem ser doados bens “imóveis, móveis corpóreos,
móveis incorpóreos, universalidades, direitos patrimoniais não acessórios”. Assim, também pode ser
objeto de dádiva direito de crédito, remissão de dívida (CC, art. 385). Por outro lado, a dádiva pode
referir-se a bens presentes e futuros. Como exemplo destes últimos, pense-se em coisas que ainda serão
adquiridas, frutos pendentes que serão colhidos no tempo adequado, cria de animal prenhe.
Já a elementar típica qualquer outra vantagem constitui cláusula aberta, debaixo da qual podem ser
compreendidos qualquer benefício, proveito, ganho, lucro, privilégio, direito, utilidade ou serventia.
Sozinha, essa cláusula torna desnecessárias as duas outras que a precedem. Como a regra legal não
especifica, não é mister que a vantagem tenha caráter patrimonial; pode, pois, ser de ordem pessoal,
moral, religiosa ou política. Nesse sentido, imagine-se eleitor que, para votar em certa candidata, lhe
solicita que com ele pratique “conjunção carnal” ou “outro ato libidinoso” (CP, art. 213). Assim, nessa
categoria também entram bens sem valor econômico corrente, mas meramente histórico ou comemorativo,
tais como moedas antigas e selos, objetos de valor sentimental.
O dinheiro, a dádiva ou a vantagem dada, oferecida, prometida, solicitada ou recebida pode ser para si ou
para outrem, ou seja: para o próprio corrompido ou para terceira pessoa. Exemplos: (i) candidato dá
dinheiro a eleitor para obter o seu voto; o corrompido recebe o dinheiro para si próprio; (ii) para
conseguir o voto de determinado eleitor, candidato promete entregar telhas ao seu genitor, custear
tratamento médico de seu tio ou contratar sua irmã para trabalhar na Administração Pública, caso seja
eleito; aqui a vantagem é prometida a terceiro.
Note-se que ambas as modalidades de corrupção podem ocorrer no mesmo evento. No exemplo (i), o
candidato que dá dinheiro a eleitor para obter-lhe o voto pratica o delito de corrupção ativa, enquanto o
eleitor que recebe o numerário comete o de corrupção passiva. Nesse caso, tanto o corruptor quanto o
corrompido poderão figurar no polo passivo do mesmo processo penal.

Num. 43567540 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
(...)
O tipo objetivo não contém elemento normativo atinente ao momento de realização do fato. De sorte que é
irrelevante “o período em que se deu a conduta típica, pois a condição de candidato não é fundamental
para a consumação do crime, que pode ocorrer em qualquer tempo. Para a configuração deste tipo penal,
basta que a vantagem oferecida esteja vinculada à obtenção de votos” (TSE – AgAI nº 383/SP – DJe, t.
102, 26-5-2020). Daí que “o requerimento de registro de candidatura é irrelevante para a configuração
do delito do art. 299 do Código Eleitoral. A exigência da formalização de candidatura não é elemento do
tipo penal” (TSE – REspe nº 311285/DF – DJe 19-8-2020).
No que concerne ao tipo subjetivo, só é típica a conduta dolosa, não sendo prevista a modalidade culposa.
Há previsão de elemento subjetivo do tipo, assim expresso: “para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção”. Destarte, para a perfeição do crime é preciso que a causa da conduta esteja
relacionada diretamente ao exercício do sufrágio, isto é, obter ou dar voto, bem como conseguir ou
prometer abstenção de voto. Caso contrário, atípica será a conduta.
(...)
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para sua consumação, basta a simples oferta
(ainda que não seja aceita), a só promessa (ainda que não seja cumprida) ou a mera solicitação (ainda
que não seja atendida). A entrega concreta, efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a
transferência de sua propriedade, posse ou detenção, configura o esgotamento da ação delituosa.
A tentativa não é admitida: “2. O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal, não admite a forma
tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa” (TSE – Ag nº 8905/MG – DJ, v. 1,
19-12-2007, p. 224).

Embora formal (quando há a oferta ou solicitação de vantagem ou promessa de vantagem em troca do voto),
tal crime pode, em vários casos, ter também materialidade (quando há a efetiva entrega da vantagem ou
quando a promessa é formalizada por meio que permita sua constatação material). Outrossim, para que haja
condenação, necessita-se de prova robusta da autoria do crime. Esse é o entendimento dos tribunais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICO–PROBATÓRIA DELINEADA NO
ACÓRDÃO.
POSSIBILIDADE
NESTA
SEARA
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS ELEMENTOS
DO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar–se em prova robusta pela
qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos
réus (AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº
651–17/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 10.4.2015), o que não se verificou no caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no aresto regional são frágeis e,

Num. 43567540 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
justamente por isso, insuficientes para comprovar, de forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos
eleitores com a finalidade de obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso,
reputa–se acertado o acórdão da Corte de origem que afastou a condenação dos ora agravados pela
prática do crime de corrupção eleitoral.
4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para modificar a decisão objurgada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. FALTA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar-se em prova robusta pela
qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao
réu. Precedentes.
[...]
4. Recurso provido.
(Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 15/12/2020)

Passo, desse modo, à análise pormenorizada de cada fato imputado aos Recorridos.

4.2) 1º Fato: captação de sufrágio do eleitor Paulo Sergio Pereira

A denúncia de id. 43185618 imputa a ambos os Recorridos o seguinte fato delituoso:

Em data e horário não precisos nos autos, mas durante a campanha eleitoral que precedeu as eleições
municipais de 2016, na cidade de Tupãssi/PR, os denunciados Valéria Cristina da Silva Bonine, Ailton
Caeiro da Silva, Osmar da Silva, Paulo Leonel Santana e José Carlos Mariussi, mediante prévio ajuste,
agindo dolosamente, deram dinheiro e ofereceram outra vantagem para obter o voto do eleitor Paulo
Sérgio Pereira.

Num. 43567540 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Apurou-se que a denunciada Valéria Cristina da Silva Bonine, em conluio e previamente determinada com
demais denunciados, ofereceu vantagem consistente na instalação de um aparelho de ar condicionado no
empreendimento comercial do eleitor Paulo Sérgio Pereira, bem como deu ao mesmo a quantia de R$
1.000,00 (mil reais) em dinheiro, tudo para que este votasse nos então candidatos (e ora denunciados) a
prefeito Ailton Caeiro da Silva, a vice-prefeito Paulo Leonel Santana e a vereador Osmar da Silva, todos
cargos em disputa pelo município de Tupãssi/PR durante as eleições municipais de 2016 (cf. ID 74430329
– p. 53/54).
Registra-se, por fim, que os denunciados Valéria Cristina da Silva Bonine, Ailton Caeiro da Silva, Osmar
da Silva, Paulo Leonel Santana e José Carlos Mariussi, todos com integral domínio do fato, agiram em
comunhão de vontades para a prática da conduta delituosa.

Importa determinar, portanto, (i) se houve a alegada compra de voto do eleitor Paulo Sergio Pereira,
mediante entrega de valores (R$ 1.000,00) e promessa de pagamento por serviço consistente na instalação
de aparelho condicionador de ar em seu estabelecimento comercial; (ii) se houve o alegado conluio de
vontades entre os Recorridos e a suposta agente direta do crime, Valéria Cristina da Silva Bonine (que
aceitou a proposta de suspensão condicional do processo).
Como provas, tem-se:

a) áudio de Whatsapp supostamente enviado por Valéria Cristina da Silva Bonine a Paulo Sergio Pereira em
data imprecisa, porém anteriormente à data das Eleições de 2016 (id. 43185707), cujo inteiro teor se
transcreve:

Então Paulinho, eu falei com o “Cal” agora de manhã ele falou assim que vai ver o que tem de dinheiro lá
na conta daí qualquer coisa ele me dá e eu levo aí para você... mil reais... só que assim eu vou te dar 500
agora, a hora que ele me der, e daí 500 sábado... a eleição é no domingo dia 2... eu te dou 500 sábado à
tarde ou à hora que ele quiser me dar eu já levo o dinheiro aí pra você... mas pode ir fazendo tua
campanha aí e é voto pro pai e voto pro Paulo e pro “Ito”... beleza? Qualquer coisa você me liga

b) Aúdio de Whatsapp atribuído a Paulo Sergio Pereira, em que admite para terceiro interlocutor que teria
vendido seu voto (id. 43185708), conforme transcrição abaixo:

[inaudível] comenta com ninguém não, tá? Se não dá B.O. pro meu lado, mas ele comprou meu voto pro
Ito, tá ligado? Só que assim eu não votei [risada]... votei Beleti, né? Mas nem comenta com ninguém isso,
se não o pau tora pra mim, que tem gente que já tá falando isso aí

Num. 43567540 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54

c) Aúdio de Whatsapp atribuído a Paulo Sergio Pereira, em que comenta com interlocutor não identificado
que teria recebido valor maior que outras pessoas por ser “careiro” (id. 43185709), consoante transcrição
que segue:

Querida, eu sou “careiro”... cê tá achando o que? [risada] Não vem com esse negócio de oitenta real,
sessentão pro meu lado, não...

d) Depoimento de Paulo Sergio Pereira (ids. 43185856, 43185857 e 43185858), cujo voto teria sido objeto
da oferta financeira, sendo que, ouvido sob o crivo do contraditório, assim se manifestou:

Promotor de Justiça: A denúncia aqui fala que o senhor teria...teriam oferecido um dinheiro pro senhor,
pra colocar um ar condicionado no salão... no atendimento comercial do senhor... o senhor confirma essa
hipótese?
Paulo Sergio: Sim.
Promotor de Justiça: Como que aconteceu o contato, quem que fez o contato com o senhor?
Paulo Sergio: Valéria.
Promotor de Justiça: A Valéria... tá... A Valéria era conhecida do senhor, uma pessoa ali do seu círculo
ali de convivência?
Paulo Sergio: Valéria é minha cliente.
Promotor de Justiça: É sua cliente... tá... como que ocorreu a abordagem? Ela foi pessoalmente ou ela foi
por esse contato virtual. mensagem?
Paulo Sergio: Primeiro ela veio pessoalmente, depois a gente conversou por mensagem, que é esses áudios
que tem aí
Promotor de Justiça: Tá, na conversa pessoal como foi que ocorreu? O senhor poderia... assim... nos
contar? Porque é importante... eu sei que falando a gente entende que teve uma conversa, mas é
importante ficar claro aqui, até pra parte entender, pra gente entender... como que foi a conversa? Quais
os termos da conversa presencial? O senhor entendeu a minha pergunta?
Paulo Sergio: Primeiro ela me perguntou se eu... se eu precisava do ar [condicionado] e eu disse que não,
que meu salão era um salão muito pequeno, tinha nem lugar pra por e tal, e depois ela veio com a ideia de
me dar [corte] mil reais...
Promotor de Justiça: Desculpa. Dar os mil reais... primeiro ela perguntou do ar condicionado - se eu

Num. 43567540 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
entendi - e depois ela veio com a ideia de dar os mil reais, é isso?
[queda e restabelecimento de conexão]
Promotor de Justiça: Então o senhor teve essa abordagem presencial, né, que inicialmente, como o senhor
esclareceu, foi oferecido ao senhor de colocar um aparelho de ar condicionado no seu salão e
posteriormente, pelo que o senhor vinha falando, foi oferecida uma outra vantagem em dinheiro, seria
isso?
Paulo Sergio: Isso.
Promotor de Justiça: Quanto... o senhor poderia esclarecer qual é o valor e como que foi falado?
Paulo Sergio: Me ofereceu mil reais.
Promotor de Justiça: Tá. Essas propostas de vantagens aí, vamos dizer o dinheiro e colocar o bem
material, foram feitos com que intuito? Foi esclarecido pro senhor já desde o primeiro momento qual era
a intenção disso?
Paulo Sergio: É pra mim passar pro partido deles.
Promotor de Justiça: Partido de quem? O senhor conseguiria me esclarecer? O que que... ela se referiu a
alguém especificamente?
Paulo Sergio: do Ito.
(...)
Promotor de Justiça: Ito seria o senhor Ailton Caeiro da Silva, é isso?
Paulo Sergio: Isso.
Promotor de Justiça: O Ito era, na época... outro aspecto, era próximo à data da eleição, tava próximo à
data da eleição? De 2016? O senhor se recorda?
Paulo Sergio: Eu acho que tava.
(...)
Promotor de Justiça: A Valéria, pelo que o senhor tinha conhecimento, ela integrava a campanha eleitoral
do Ailton e dos outros candidatos com ele ligados ou não? O que o senhor sabia da participação dela na
época?
Paulo Sergio: Não sei.
Promotor de Justiça: Não sabe... o senhor tinha conhecimento se ela tinha relacionamento com os demais
aqui acusados, né, um deles é o Ito, né, a quem o senhor se refere, que é o Ailton Caeiro, o outro é o
Osmar da Silva... não sei se tem algum parentesco entre eles em razão do sobrenome, né, um é Ailton
Caeiro da Silva, o outro é Osmar da Silva, as outras duas pessoas seriam o Paulo Leonel Santana e José
Carlos Mariussi... o senhor conhece essas outras pessoas: José Carlos Mariussi, conhecido como “Cal”,
o Osmar da Silva e Paulo Leonel Santana, o senhor sabe quem são?
Paulo Sergio: Sei.

Num. 43567540 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Promotor de Justiça: O senhor sabe se ela possuía alguma relação ou contato com essas pessoas, seja de
amizade ou politicamente?
Paulo Sergio: Ela é filha do Osmar.
Promotor de Justiça: Filha do Osmar, isso? Então sobrinha do Ailton, isso? Ou eles não são irmãos?
Desculpa...
Paulo Sergio: Não, ela é filha do Osmar.
Promotor de Justiça: Mas o Ailton não tem parentesco com o Osmar... Tudo bem, entendi. O que pedido
de voto foi pra que o senhor mudasse, né, pelo que o senhor disse, de opinião quanto ao seu voto pra que
votasse no Ailton... o Ailton era candidato a prefeito... quem seria o vice dele? Um desses outros aqui
estariam concorrendo conjuntamente com ele, o que que o senhor sabe me dizer?
Paulo Sergio: O Paulo... o Paulo era vice.
Promotor de Justiça: Era o vice? O Osmar, o pai dela também era envolvido na campanha política?
Paulo Sergio: Era candidato a vereador.
Promotor de Justiça: Tá... e o José Carlos Mariussi, o “Cal”, qual era o envolvimento político dele?
Paulo Sergio: Na época ele era prefeito, mas dele eu não sei... não sei te falar porque que tem ele no meio.
(...)
Promotor de Justiça: Com relação a esse valor que foi ofertado e a colocação do ar condicionado... isso
chegou a ocorrer, o senhor chegou a receber os valores ou mesmo chegou a colocar o aparelho de ar
condicionado no seu estabelecimento?
Paulo Sergio: Não coloquei o ar, mas o dinheiro que ela chegou e me deu eu peguei.
Promotor de Justiça: O senhor recebeu?
Paulo Sergio: Aham.
Promotor de Justiça: Esse dinheiro foi-lhe repassado em espécie ou foi por algum tipo de transação?
Espécie que eu digo é em dinheiro mesmo, em moeda...
Paulo Sergio: Em dinheiro.
(...)
Promotor de Justiça: Tem um áudio... tem uma situação específica no seu depoimento em que o senhor
menciona assim: “que confirma o teor do áudio no sentido de quem comprou o voto do declarante para o
Ito foi o Carlos Mariussi, “Cal”, por meio de Valéria, e perguntado por quanto vendeu seu voto diz que foi
pelos mil reais acima referidos. Que confirma ter aceito vantagem pra votar no Ito porque estava
precisando, mas como é possível observar no áudio não votou nele”. O senhor confirma esse trecho do seu
depoimento?
Paulo Sergio: Sim.
(...)
Advogado: É que o senhor mencionou no depoimento ali o nome de José Carlos Mariussi.. o senhor teve

Num. 43567540 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
algum contato direto, com todo esse emaranhado aí que o senhor narrou, com o José Carlos Mariussi?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Ele procurou o senhor algum vez oferecendo essa vantagem aí pro senhor trabalhar na
campanha?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: O senhor não teve contato nenhum direto com ele?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Nem com Ailton Caeiro da Silva?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Com Paulo Leonel Santana? Osmar da Silva?
Paulo Sergio: Também não.
Advogado: Só uma questão aqui, que o senhor disse que... isso aí foi mais ou menos em junho de 2018...
como que chegou essa denúncia... como que o senhor... pra quem que o senhor passou esse áudio?
Paulo Sergio: Pra Cassiane.
(...)
Advogado: Cassiane... quem é Cassiane? Do que? O senhor sabe?
Paulo Sergio: A Cassiane Pires.
Advogado: Mas ela tinha algum envolvimento com a campanha eleitoral de alguma das partes?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Tá, mas foi ela que deu prosseguimento na denúncia depois? Do áudio?
Paulo Sergio: Foi.
Advogado: Ela procurou a delegacia da polícia pessoalmente então?
Paulo Sergio: Não verdade eu não sei quem foi que entregou esses áudios, mas saiu dela.
(...)
Juiz: Eu só queria voltar um pouquinho, eu queria que o senhor respondesse uma questão... a oferta do ar
condicionado e a oferta depois do dinheiro que o senhor acabou retendo foi só pra comprar o voto do
senhor? Ou o senhor tinha que se comprometer a mais alguma coisa?
Paulo Sergio: Não, ela me deu o dinheiro e pediu pra mim votar neles, só isso.
Juiz: Por que o seu voto seria tão caro, o senhor sabe me dizer?
Paulo Sergio: Nem eu sei.

Num. 43567540 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Juiz: E o dinheiro... o senhor acabou não vendendo o voto... o senhor usou esse dinheiro ou o senhor
devolveu esse dinheiro?
Paulo Sergio: Cara, ela me deu o dinheiro não mão, eu peguei... outra pessoa também ia pegar... mas eu
não votei.
(...)
Juiz: O senhor usou esse dinheiro?
Paulo Sergio: Usei.
Juiz: O senhor lembra com qual finalidade o senhor usou esse dinheiro?
Paulo Sergio: Não lembro.
Juiz: E por que que ela escolheu o senhor o senhor também não sabe?
Paulo Sergio: Não.
Juiz: Não houve pedido pra que o senhor também fizesse campanha pra outras clientes, por exemplo?
Paulo Sergio: Não.

Valéria Cristina da Silva Bonine, que é apontada como sendo a interlocutora do diálogo contido no item “a”
acima e pivô da oferta da vantagem econômica que constitui o fundamento da própria acusação não foi
ouvida nem em juízo e nem na fase policial, tendo aceitado oferta para suspensão condicional do processo e
sido dispensada pela defesa como testemunha, sem que o ora Recorrente tenha insistido em sua oitiva.
A notícia-crime foi levada ao conhecimento da autoridade policial por Arlete Berdusco de Souza Frank,
Diango Frank (id. 43185567, p. 5) e Leonildo Zanetti (id. 43185570, p. 4), também não ouvidos na fase
judicial, sendo certo que os dois primeiros sequer foram ouvidos na fase investigativa.
Insta consignar, antes de adentrar ao mérito das provas produzidas pela acusação, que o crime tipificado no
art. 299 do Código Eleitoral, consoante já mencionado anteriormente, possui condutas tanto ativas (dar,
oferecer, prometer) quanto passivas (solicitar, receber), sendo certo que, apesar da confissão de Paulo Sergio
Pereira de que teria recebido dinheiro em troca de seu voto, não foi ele denunciado pelo Ministério Público
pelo mesmo crime, inexistindo nos autos qualquer manifestação do órgão acusador acerca de eventual
arquivamento da investigação no que concerne a ele, nem informados quaisquer motivos para tanto.
Embora seja admissível que o Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, deva sopesar as
evidências colhidas na fase investigativa para decidir se inicia ou não a ação penal, por óbvio tal ato não é
puramente discricionário, havendo a necessidade de motivação, tendo em vista que, por se tratar de órgão da
administração pública, também está submetido aos princípios a ela aplicáveis, além, é claro, da necessária
observância dos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública (Nesse sentido:
STJ, RMS 66734/SP).

Num. 43567540 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Ao tomar conhecimento da ocorrência de um ilícito penal, deve o parquet definir se oferecerá denúncia ou
arquivará o caderno investigatório, motivando sua decisão.
É de se consignar que, embora tenha havido o arquivamento tácito da investigação com relação a Paulo
Sergio Pereira, sua conduta também se enquadra no tipo penal, razão pela qual seu depoimento não pode ser
considerado como tendo o mesmo peso daquele atribuído à vítima ou à testemunha juramentada, pois
evidente seu interesse na causa, embora não evidentes as razões que levaram a que ele também não
integrasse o polo passivo da ação penal, visto que não declinadas pelo Recorrente quando do oferecimento
da denúncia contra os demais.
O fato de ter sido colhido seu compromisso no início do depoimento, em que pese a falta de contradita pela
defesa técnica presente ao ato, não confere peso maior às suas alegações do que aquele atribuído aos réus,
razão pela qual deve ser considerado com as ressalvas devidas.
Feitas essas considerações, passo à análise da prova propriamente dita.
Nas razões recursais, o Recorrente baseia toda sua argumentação inteiramente no depoimento de Paulo
Sergio Pereira, sendo essa a única prova que buscou produzir sobre o suposto crime, desde a fase
investigativa até a judicial.
Sequer houve o cuidado de comprovar que a pessoa que ofereceu a vantagem econômica a Paulo Sergio era
mesmo Valéria, visto que nem ouvida ela foi.
Outro ponto que torna frágil o conjunto probatório produzido pela acusação é o fato de que, não só se
presumiu que Paulo Sergio dizia a verdade quando apontava Valéria como sendo a interlocutora do áudio
em que a promessa de entrega do dinheiro foi feita, como não se buscou comprovar que o pagamento tenha
sido realmente feito.
Conforme dito alhures, e que pese ser crime formal, o delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral pode
produzir provas de sua materialidade. No caso concreto, havia no áudio a indicação clara e precisa de que
“Cal” (identificado como sendo o Recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI) iria sacar os R$ 1.000,00 (mil
reais) de sua conta bancária, a fim de repassar a Valéria para que fosse entregue a Paulo Sergio.
Paulo Sergio admite que recebeu de Valéria a quantia prometida, em espécie, porém nenhuma prova foi
produzida a fim de comprovar que, nas datas anteriores à eleição, houve efetivamente algum saque de
numerário nas contas bancárias de JOSÉ CARLOS.
Reforce-se que, pelo teor do áudio constante do id. 43185707, a interlocutora claramente afirma que: “ele
falou assim que vai ver o que tem de dinheiro lá na conta daí qualquer coisa ele me dá e eu levo aí para
você”. Ou seja, o valor saiu, em tese, da conta bancária do responsável intelectual pela oferta. No entanto,
apesar de apontar JOSÉ CARLOS MARIUSSI e AILTON CAEIRO DA SILVA como os mentores do
delito, a acusação não adotou nenhuma medida a fim de identificar se nos dias que antecederam o pleito
houve realmente saques de suas contas bancárias, a fim de atribuir um mínimo de credibilidade à simples
alegação de que os Recorridos, “com integral domínio do fato”, deram dinheiro a eleitor em troca do voto.
Daí que não procede a afirmação do Recorrente de que “não há margem para conclusões de que ‘ITO’ não
teria conhecimento (e vontade) de praticar o crime de corrupção eleitoral. Pois, por qual motivo ‘CAL’

Num. 43567540 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
desembolsaria a quantia de R$ 1.000,00 de seu próprio patrimônio?”. Não procede porque (i) conhecimento
e vontade dependem de prova, não sendo presumidos só pelo fato de que alguém é candidato a cargo eletivo
(negar isso é criminalizar a própria atividade política, cujo exercício é fundamento da democracia); e (ii)
porque inexiste nos autos qualquer evidência que suporte a afirmação de que “Cal” teria “desembolsado” a
quantia de R$ 1.000,00, dado que, a despeito da presença de claro indício de materialidade delitiva, nada fez
o ora Recorrente para angariar provas nesse sentido.
Embora a efetiva entrega do dinheiro não seja requisito para a configuração do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, ao menos a oferta por alguém ligado diretamente à campanha dos Recorridos teria que ser
comprovada.
E, nesse ponto, verifica-se que a prova produzida vai em sentido contrário.
Em momento algum foi juntado qualquer comprovante ou ouvida qualquer testemunha que afirmasse que
Valéria compunha a equipe da campanha de AILTON CAEIRO DA SILVA. A única prova indica que ela é
filha de Osmar da Silva, corréu na ação penal em 1º Grau.
Contudo, além de Osmar ter afirmado em seu depoimento (ids. 43185888, 43185889 e 43185890) que não
mantém uma relação próxima com a filha Valéria, por problemas familiares, ainda tem-se que o Recorrente
pugnou por sua absolvição nas alegações finais constantes do id. 43185895 “em virtude de não existirem
provas de que os réus [Osmar da Silva e Paulo Leonel Santana] concorreram para a prática da infração”.
Ora, se a única relação de Valéria com a campanha eleitoral era o fato de ser filha de Osmar da Silva e ele
foi absolvido, com anuência do órgão acusador, por falta de provas de que tivesse participado do crime,
então qual o liame subjetivo que une Valéria a JOSÉ CARLOS MARIUSSI e AILTON CAEIRO DA
SILVA?
Do depoimento de Paulo Sergio, repise-se, única testemunha dos fatos, extrai-se:

Promotor de Justiça: A Valéria, pelo que o senhor tinha conhecimento, ela integrava a campanha eleitoral
do Ailton e dos outros candidatos com ele ligados ou não? O que o senhor sabia da participação dela na
época?
Paulo Sergio: Não sei.
(...)
Promotor de Justiça: Tá... e o José Carlos Mariussi, o “Cal”, qual era o envolvimento político dele?
Paulo Sergio: Na época ele era prefeito, mas dele eu não sei... não sei te falar porque que tem ele no meio.
(...)
Advogado: É que o senhor mencionou no depoimento ali o nome de José Carlos Mariussi.. o senhor teve
algum contato direto, com todo esse emaranhado aí que o senhor narrou, com o José Carlos Mariussi?
Paulo Sergio: Não.

Num. 43567540 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Advogado: Ele procurou o senhor alguma vez oferecendo essa vantagem aí pro senhor trabalhar na
campanha?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: O senhor não teve contato nenhum direto com ele?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Nem com Ailton Caeiro da Silva?
Paulo Sergio: Não.
Advogado: Com Paulo Leonel Santana? Osmar da Silva?
Paulo Sergio: Também não.

Comprovar a conexão entre as pessoas apontadas como coautoras do crime é imprescindível para que se
possa cogitar a condenação. O Direito Penal não coaduna com presunções; é necessário provar.
Portanto, ante a ausência de provas que liguem os Recorridos à oferta de vantagem econômica em troca de
voto, descrita no 1º Fato narrado na denúncia, não há porque reformar-se a sentença que os absolveu nesse
ponto.

4.3) 2º Fato: captação de sufrágio de Alcides Ferrari

A denúncia de id. 43185618 imputa ao Recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI o seguinte fato delituoso:

No dia 30 de setembro de 2016, data próxima (sexta-feira anterior) ao pleito eleitoral de 2016, na
residência localizada na avenida Lambari, nº 1014, Centro, na Cidade de Tupãssi/PR, o denunciado José
Carlos Mariussi, agindo dolosamente, ofereceu vantagem, consistente na futura nomeação para cargo
público com remuneração equivalente a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a pessoa do eleitor
Alcides Ferrari, com a finalidade de que este votasse no candidato Ailton Caeiro da Silva, o qual
concorria ao cargo de prefeito do município de Tupãssi nas eleições municipais de 2016.

Como provas, tem-se:

Num. 43567540 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54

a) fotografia, tirada à distância, em que duas pessoas aparecem conversando em lados opostos de uma cerca
(id. 43185705), sendo que a pessoa do lado direito da cerca foi identificada como sendo Alcides Ferrari,
enquanto do lado esquerdo seria o Recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI.

b) depoimento de Alcides Ferrari, prestado em juízo (ids. 43185860, 43185861, 43185862 e 43185863),
destacando-se os seguintes trechos:

Promotor de Justiça: [questiona acerca dos fatos narrados na denúncia]
Alcides Ferrari: Sim, de fato [inaudível] ocorreu, né? Foi nessa sexta-feira, ele foi me visitar e [inaudível]
conversa que estava tendo ele percebeu que não... que talvez não conseguiria levar vantagem e foi onde
ele me ofertou esse cargo nesse valor que o senhor colocou aí. No momento ele quis tentar me comprar,
né? E assim eu não aceitei, né, porque não é da minha categoria aceitar... um homem cristão não aceita
[inaudível]. E o fato que ocorreu foi esse.
(...)
Promotor de Justiça: O senhor José Carlos Mariussi, né, conhecido como “Cal” aqui, o apelido dele... ele
foi lá pessoalmente e ele... a intenção dele era pedir voto pra si próprio ou pra terceiros, o senhor se
lembra?
Alcides Ferrari: Ele foi pedir voto pro “Ito” Caeiro, né [inaudível] Santana, que são duas pessoas muito
íntegras que eu respeito muito [inaudível] respeitava muito esse... o “Cal”, o Jose Carlos, né, que
[inaudível] naquele momento ele foi pedir voto pra esse... esses dois candidatos.
Promotor de Justiça: O cargo que ele ofereceu pro senhor, o senhor se lembra em que secretaria, em que
local que seria esse cargo? E eventualmente qual era a condição, quando que o senhor assumiria o cargo,
alguma coisa nesse sentido?
Alcides Ferrari: Ele disse, se não falha a memória, o nome desse cargo é “chefe de pavimentação”,
trabalha com os pedreiros da prefeitura... eu acho que é “chefe de pavimentação” que se diz, não tenho
certeza se é esse o nome... é que trabalha com os pedreiros da prefeitura. A intenção dele... a proposta
que ele me fez foi o seguinte... ele chegou e falou assim... que naquele momento, que era na sexta-feira,
ele não poderia me colocar no cargo por motivo da eleição, né? Que seria domingo... mas na segunda-
feira a advogada dele já ia me colocar no cargo [inaudível]... foi onde que eu duvidei da palavra dele
porque ele só tinha três meses de prefeito... ele era prefeito na época... como é que ele vai me colocar no
cargo três meses? [inaudível]
(...)
Promotor de Justiça: E como que esse fato depois tomou... foi chegado ao conhecimento público? O
senhor revelou... sabe se alguém presenciou mais esse fato, assim, essa situação?
Alcides Ferrari: Não, eu revelei sim.

Num. 43567540 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Promotor de Justiça: O senhor revelou como?
Alcides Ferrari: Eu era muito amigo da que hoje é a primeira-dama, na época também tava concorrendo
na eleição... eu comentei [interrompido pelo juiz que pergunta o nome dela]... Edna... ela conversando
comigo, né, eu comentei com ela: eu recebi essa proposta tal... e aí ela... passou uma semana, duas, ela
veio me procurar [interrompido pelo juiz que faz uma pergunta inaudível]... tava. O marido dela era
candidato a prefeito [interrompido pelo juiz que faz outra pergunta inaudível]... contrariamente, né, que o
“Cal” era prefeito.
(...)
Advogado: O senhor disse ali também... o senhor é compadre, amigo íntimo, alguma coisa do atual
prefeito e então candidato adversário do “Ito” na época, o Beleti?
Alcides Ferrari: Não, não sou... não tenho parentesco nenhum, nem compadre... a gente simplesmente
trabalhava... trabalha na igreja juntos, somos amigos assim há muito... data muito longa, mas parentesco
nenhum.
Advogado: O senhor falou que foi abordado... o senhor teve algum problema ou tinha alguma mágoa com
o candidato José Carlos Mariussi?
Alcides Ferrari: Sim.
Advogado: O senhor tinha algum ressentimento com ele? Antes desse episódio que o senhor narrou...
antes do episódio...
Alcides Ferrari: Sim, eu... contra ele não. Eu só disse pra ele o seguinte... quando ele foi eleito prefeito,
eu pedi um serviço pra ele na prefeitura de... na rua ali, né... cuidar do pessoal da rua... e ele
simplesmente... ele pode até confirmar isso... simplesmente ele olhou pra minha cara e falou assim: “eu
não posso te dar o serviço porque você é uma pessoa muito boa”. A hora que ele falou aquilo me chocou,
né. “Pô, se eu sou uma pessoa muito boa, por que você não pode me dar o serviço?”... “não, eu não posso
dar porque sou uma pessoa muito boa... você é uma pessoa muito boa”. Tá, aí se passou oito anos de
mandato dele, não foi só quatro, daí, e o dia que ele chegou na minha casa, conversando comigo, na hora
que ele foi lá pedir voto pro candidato dele, eu mencionei pra ele, falei assim: “eu to magoado contigo,
rapaz”. Ele falou: “mas por que?”. Eu falei: “você se lembra daquela conversa que eu pedi um serviço
pra você e você falou pra mim...”. Ele virou pra mim: “sim, eu me lembro, sim, muito bem... que eu falei
que você era uma pessoa muito boa”. Aí ele falou assim: “mas só que agora...”. Eu falei assim: “e passou
oito anos, né, vocês colocaram três pessoas no lugar e não me deram uma chance”. Aí foi a hora que ele
tentou me comprar. Aí ele falou assim: “não, piá”... ele falava desse jeito... “não, piá, agora eu tenho um
serviço perfeito pra você... agora você já pode começar segunda-feira... você não pode começar hoje
porque é véspera da eleição, mas segunda-feira você pode começar... eu vou te pagar 3.800...”. Já foi
me... até dando o preço em cima. Foi essa o nosso... o contexto da conversa foi esse.
(...)
Advogado: O senhor pediu... falou com o “Cal”... quantas vezes o senhor pediu serviço pra ele, o senhor
disse?
Alcides Ferrari: Eu pedi duas vezes.
Advogado: Nas duas eleições que ele foi prefeito?
Alcides Ferrari: É... ele foi reeleito seguido, né. Então eu pedi pra ele, depois de um tempo eu dei um
toque nele ainda, mas não tinha mais... aí já tinha percebido que não tinha chance mais mesmo, porque eu

Num. 43567540 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
não fazia parte do que ele chamava de confiança... que ele só falou que eu era uma pessoa muito boa, eu
entendi, mas não era de confiança.

Acerca da fotografia trazida aos autos, pouca coisa acrescenta, tendo em vista que, fora o depoimento da
testemunha Alcides Ferrari, não há nada na imagem que assegure que aquela pessoa do lado esquerdo da
cerca é o recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI.
Aliás, do depoimento de Leonildo Zanetti, um dos denunciantes que levou à Polícia Federal a informação
acerca das supostas compras de voto, colhido apenas na fase policial (id. 43185572, p. 28-29), extrai-se a
seguinte afirmação:

Que a pessoa que aparece do lado de dentro da residência, conforme imagem constante do arquivo
“morador recebendo proposta de emprego” (mídia de fls. 12) é ALCIDES FERRARI; Que não sabe o
nome da outra pessoa que aparece na foto; Que essa foto foi entregue ao depoente pela pessoa de nome
CLEBER, que trabalhou nas eleições de 2016 para o comitê da coligação do PP; Que acredita que a
residência seja do próprio FERRARI e não sabe quando a foto foi registrada mas CLEBER disse que seria
compra de voto.

Verifica-se, portanto, que sequer o denunciante soube identificar a pessoa com quem Alcides conversava, ou
quando se deu aquela conversa, tendo servido de instrumento da campanha eleitoral do adversário político
dos Recorridos para formalizar a notícia-crime que desencadeou a ação da Polícia Federal. Saliente-se que o
citado “Cleber” nunca foi identificado ou ouvido, nem mesmo na fase investigativa.
Embora, ao contrário de Paulo Sergio Pereira, a testemunha Alcides Ferrari assevere que recusou de pronto
a suposta proposta de nomeação para cargo público, a mágoa que possui com relação ao Recorrido JOSÉ
CARLOS MARIUSSI transparece em seu depoimento.
Em que pese afirmar, em tom de decepção, que não aceitou a oferta que lhe teria sido feita porque não seria
de sua “categoria” aceitar uma proposta como aquela, na sequência, admitiu que por duas vezes pediu
emprego para o Recorrido JOSÉ CARLOS MARIUSSI, nas duas vezes em que esse se candidatou ao cargo
de prefeito.
Inclusive, assevera que, em razão de nunca lhe ter sido dada a oportunidade que desejava, tinha mágoa
anterior com JOSÉ CARLOS MARIUSSI. Essa conclusão é facilmente extraída do seguinte trecho de seu
depoimento:

Tá, aí se passou oito anos de mandato dele, não foi só quatro, daí, e o dia que ele chegou na minha casa,
conversando comigo, na hora que ele foi lá pedir voto pro candidato dele, eu mencionei pra ele, falei

Num. 43567540 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
assim: “eu to magoado contigo, rapaz”. Ele falou: “mas por que?”. Eu falei: “você se lembra daquela
conversa que eu pedi um serviço pra você e você falou pra mim...”. Ele virou pra mim: “sim, eu me
lembro, sim, muito bem... que eu falei que você era uma pessoa muito boa”. Aí ele falou assim: “mas só
que agora...”. Eu falei assim: “e passou oito anos, né, vocês colocaram três pessoas no lugar e não me
deram uma chance”. Aí foi a hora que ele tentou me comprar.

Além disso, também admitiu em seu depoimento que é amigo do adversário político dos Recorridos, de
nome “Beleti”, conhecendo-o há mais de 25 anos, tendo, inclusive, concordado em denunciar o caso na
polícia federal à pedido da esposa de Beleti, com quem canta no coral da igreja.
À míngua de outras provas que confirmem a ocorrência relatada pela testemunha, bem como diante
dos anteriores problemas que essa possuía com JOSÉ CARLOS MARIUSSI e da amizade que tem
com seu adversário político, tem-se que o depoimento da única testemunha arrolada (e única prova
produzida) quanto a esse fato deve ser mitigado.
Para justificar uma condenação criminal por corrupção eleitoral é preciso que a prova da ocorrência do fato
delituoso seja robusta para além da dúvida razoável, não podendo firmar-se em indícios, rumores,
presunções e depoimentos comprometidos pela relação pessoal anterior da testemunha com o réu ou seus
adversários diretos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. APOIADOR DE CAMPANHA. AÇÃO
PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
ROBUSTEZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. A configuração do crime de corrupção eleitoral requer os seguintes elementos: (a) prática de quaisquer
dos núcleos do art. 299 do Código Eleitoral; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) prova
robusta da prática criminosa. Precedentes.
4. No caso, extrai–se da moldura fática do aresto regional que, faltando poucos dias para as Eleições
2014, em meio a aglomeração, policiais federais apreenderam em poder do agravante "santinhos" de
candidato ao cargo de deputado estadual, anotações contendo nomes de eleitores e referência a quantias
de dinheiro e benesses, além de notas fiscais de materiais de construção. Esse relevante e sólido elemento
de prova não foi sequer impugnado nas razões do recurso especial.
5. A prova documental foi reforçada por depoimentos coesos, inclusive de eleitores que não aceitaram as
benesses. Extraem–se algumas das inúmeras declarações colhidas no inquérito e ratificadas em juízo: (a)
"Adejanio [recorrente] conversou com a declarante e sua irmã Rosa Cleide e se ofereceu para pagar o
emplacamento das motos caso a declarante e sua irmã votassem no candidato do grupo político dele para
o cargo de deputado; que, não [...] aceitou a proposta do mesmo"; (b) "disseram a Nenem [recorrente]
que não precisavam de nenhuma ajuda; que Nenem sugeriu então que poderia ajudar dando dinheiro para
que fosse feito o emplacamento das motos da declarante e do marido de Elenilda, mas essa proposta foi
recusada"; (c) "que nas eleições de 2014 Nenem pediu ajuda da declarante e de sua filha no sentido de
que votassem no candidato dele para deputado; [...] Nenem disse que ajudaria a declarante e sua filha

Num. 43567540 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
obtendo cimento para a reforma de sua casa".
6. O robusto conjunto probatório evidencia que o agravante incidiu no tipo previsto no art. 299 do Código
Eleitoral nos núcleos "oferecer" e "prometer".
7. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos
termos da Súmula 24/TSE, sendo notório que o agravante referiu–se a eventos e testemunhos que nem
sequer integram o aresto a quo.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 1790, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 65, Data 11/04/2022)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICO–PROBATÓRIA DELINEADA NO
ACÓRDÃO.
POSSIBILIDADE
NESTA
SEARA
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS ELEMENTOS
DO FATO CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A revaloração jurídica dos fatos delimitados no acórdão regional é admissível nesta seara Especial,
sem que isso contrarie o teor da Súmula nº 24 do TSE. Precedentes.
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve amparar–se em prova robusta pela
qual se demonstre, de forma inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos
réus (AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº
651–17/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 10.4.2015), o que não se verificou no caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no aresto regional são frágeis e,
justamente por isso, insuficientes para comprovar, de forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos
eleitores com a finalidade de obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso,
reputa–se acertado o acórdão da Corte de origem que afastou a condenação dos ora agravados pela
prática do crime de corrupção eleitoral.
4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para modificar a decisão objurgada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 113, Data 09/06/2020)

De se manter a conclusão da sentença recorrida nesse ponto.

Num. 43567540 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
4.4) 3º Fato: captação de sufrágio de Ivone da Costa

Consta da denúncia de id. 43185618 o seguinte fato delituoso, atribuído ao Recorrido AILTON CAEIRO
DA SILVA:

No dia 01 de outubro de 2016, véspera das eleições municipais de 2016, na residência situada no lote da
empresa Tornomaq, localizada no prolongamento da avenida Lambari, na Cidade de Tupãssi/PR, o
denunciado Ailton Caeiro da Silva, agindo dolosamente e com a finalidade de obter o voto, deu a quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro a eleitora Ivone da Costa (cf. ID 74430329 – p. 60 a 63).
Registra-se que o denunciado Ailton concorreu à disputa pelo cargo de prefeito do município de
Tupãssi/PR nas eleições municipais de 2016.

Como prova da alegada compra de voto, foi ouvida a testemunha José Ricardo Orso (id. 43185865,
43185866 e 43185867) que, apesar de ter confirmado que viu um veículo “corolla prata”, que seria da
esposa do Recorrido AILTON CAEIRO DA SILVA, e que teria ouvido de Ivone da Costa que teria recebido
o valor de R$ 50,00 em troca de seu voto, não viu quem estava no carro.
A eleitora cujo voto teria sido objeto de compra, Ivone da Costa, também não foi ouvida, quer na fase
policial quer na fase judicial.
Nenhum valor foi apreendido nem existe qualquer registro fotográfico do fato.
Novamente, a acusação baseia-se unicamente em prova isolada (depoimento de terceiro, que não viu
quem dirigia o veículo nem ouviu a conversa) para pedir a condenação do Recorrido.
A fragilidade do conjunto probatório referente a esse fato é gritante, pugnando o Recorrente pela
condenação de alguém com base unicamente na versão isolada de uma única testemunha, que nada viu.
Não há como, em sede recursal, salvar do fracasso a ação penal quando o conjunto probatório produzido na
fase apropriada é por demais frágil, com ausência de diligências mínimas para angariar evidências daquilo
que se alega na denúncia.
A condenação criminal deve vir embasada por provas robustas da ocorrência do delito e de sua autoria, não
por meras suposições e sem que a investigação tenha sido minimamente conduzida a contento.
Não havendo como se chegar a conclusão diversa daquela contida na sentença recorrida, a manutenção da
absolvição quanto a esse fato é medida que se impõe.

Num. 43567540 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
4.5) Demais provas colhidas na fase investigativa (ids. 43185567 a 43185611)

As diligências colhidas em fase policial também não vêm ao socorro do Recorrente.
A notícia-crime levada à Polícia Federal de Cascavel em 13/10/2016 por Arlete Berdusco de Souza Frank e
Diango Frank foi relatada nos autos pelo escrivão que os atendeu, sem que seus depoimentos fossem
colhidos (id. 43185567, p. 5-6). Como “prova” do que alegavam perante o servidor que os atendeu,
apresentaram uma folha de papel intitulada “denúncia”, contendo nomes, telefones, endereços e anotações
apócrifas.
Além disso, apresentaram um pendrive vazio, que lhes foi devolvido pelo policial para que gravassem os
arquivos de áudio e vídeo que mencionaram na “denúncia” (id. 43185567, p. 8), o que foi feito somente
quinze dias depois (id. 43185567, p. 36).
Paulo Sergio Pereira (id. 43185568, p. 20-21), por sua vez, apresentou nessa fase versão dos fatos muito
próxima daquela apresentada posteriormente em juízo, com destaque para os seguintes trechos:

QUE isso [entrega do dinheiro] aconteceu em uma padaria, de nome PANAMORE, em Tupãssi, onde se
encontraram; QUE recebeu os valores em espécie, em uma única parcela; QUE apresentado o áudio de
arquivo AUD-20161010-WA0020, disse que a voz é da VALÉRIA e que recebeu essa mensagem via
Whatsapp antes de receber os R$ 1.000,00 e foi o próprio declarante quem repassou o áudio para
CASSIANE, com a finalidade de ser feita investigação; (...) Que não recebeu ameaças de JOSÉ CARLOS
MARIUSSI.

A despeito de, em outro trecho, ter afirmado que “confirma o teor do áudio no sentido de que quem
comprou o voto do declarante para o ITO foi o CARLOS MARIUSSI (CAL), por meio de VALÉRIA”, fato é
que inexiste prova nos autos que demonstre que JOSÉ CARLOS MARIUSSI teve ciência, prévia ou
posterior, da oferta feita por Valéria, tendo a testemunha dito posteriormente em juízo, quando perguntada
acerca da participação do Recorrido no episódio, que “na época ele era prefeito, mas dele eu não sei... não
sei te falar porque que tem ele no meio”.
Alcides Ferrari (id. 43185568, p. 25) também manteve a mesma versão tanto na fase investigativa quanto na
judicial.
Sandra da Silva Orso, ouvida somente na fase policial (id. 43185568, p. 27-28), deu a mesma versão que seu
esposo, José Ricardo Orso, esse sim ouvido em juízo. Além da alegação de que teria visto R$ 50,00 na mão
de Ivone da Costa, corroborando a versão de seu esposo, Sandra ainda acrescentou outros dois casos em que
teria havido compra de votos, sendo um o de Paulo Sergio, que teria relatado o episódio a ela pessoalmente,
e o outro envolvendo uma pessoa de nome “Maria”, que teria sido abordada pela então primeira-dama,
Renata Acco Mariussi, com ameaças de que “não receberia a casa no conjunto habitacional”. Apesar desse

Num. 43567540 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
outro fato narrado, “Maria” nunca foi identificada nem ouvida, sendo que Sandra, que teria ouvido o relato
de Paulo Sério em primeira mão, sequer foi arrolada pelo Recorrente como testemunha na fase judicial, onde
estaria sujeita ao contraditório.
José Ricardo Orso, cujo depoimento na fase policial se segue ao de sua esposa (id. 43185568, p. 30), deu a
mesma versão acerca da suposta compra de voto de Ivone Costa posteriormente confirmada em juízo,
contradizendo, contudo, sua cônjuge quanto aos demais fatos no seguinte trecho:

QUE ouviu comentários de que PAULO SÉRGIO teria recebido R$ 1.000,00 para votar no ITO; QUE
ouviu comentários, mas não sabe dizer se é verdade, que pessoas que estavam para receber casas de
"mutirão" (casas de programa social), tanto em Tupãssi, quanto em Jotaesse, estavam recebendo ligação
dizendo que deveriam votar no ITO, senão não receberiam as casas, mas não sabe dizer quem teria
recebido esses telefonemas, nem quem fez as ligações; QUE não sabe dizer sobre supostas ameaças.

Ou seja, apesar de sua esposa, Sandra Orso, ter sustentado a versão de que ouviu pessoalmente de Paulo
Sergio que este teria recebido dinheiro de Valéria em nome de “Cal”, José Ricardo afirmou que “ouviu
comentários” acerca de tal fato, o que mitiga a certeza que o depoimento de Sandra possa eventualmente ter
passado num primeiro momento. Além disso, no tocante ao outro fato narrado por Sandra, envolvendo a
pessoa de “Maria”, José Ricardo foi bem mais genérico, afirmando somente que “ouviu comentários, mas
não sabe dizer se é verdade, que pessoas que estavam para receber casas (...) estavam recebendo ligação
dizendo que deveriam votar no Ito”.
Essas contradições demonstram, com clareza, que tanto Sandra quanto José Ricardo são testemunhas de
“ouvir dizer”, como bem delineou o magistrado a quo na decisão recorrida.
Concomitantemente a esse inquérito, corria outro, instaurado por requisição do Ministério Público Eleitoral
(id. 43185572, p. 13), iniciado mediante “denúncia” trazida por Leonildo Zanetti, em que narrava os mesmo
fatos já tratados no inquérito anterior (id. 43185570, p. 4-11). Tal qual os denunciantes Arlete e Diango,
Leonildo também traz relatos apócrifos, apresentando pendrive contendo o mesmo áudio de Whatsapp
envolvendo Paulo Sergio e Valéria, além de vídeos sobre o que entendia ser compra de votos ou “uso da
máquina” administrativa por JOSÉ CARLOS MARIUSSI em benefício da candidatura de AILTON.
Ouvido somente na fase investigativa (id. 43185572, p. 28-29), após requerimento do órgão do Ministério
Público em 1º Grau, que não vislumbrou elementos suficientes de prova na denúncia apresentada (id.
43185572, p. 4-6), o denunciante Leonildo Zanetti afirmou:

QUE, é filiado ao PP há cerca de um a dois anos, e no ano de 2016 já estava filiado: QUE não se recorda
o nome da coligação que o PP fez parte durante as eleições municipais no ano de 2016 em Tupãssi/PR;
QUE concorreram pela coligação do PP LUIZ CARLOS BELETTI e JOSÉ VALEIRO para os cargos de
prefeito e vice; QUE não participou da campanha eleitoral de nenhum candidato e partido, bem como não
concorreu a nenhum cargo; QUE a pessoa que aparece do lado de dentro da residência, conforme imagem

Num. 43567540 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
constante do arquivo "morador recebendo proposta de emprego" (mídia de fis. 12) é ALCIDES FERRARI;
QUE não sabe o nome da outra pessoa que aparece na foto; QUE essa foto foi entregue ao depoente pela
pessoa de nome CLEBER, que trabalhou nas eleições de 2016 para o comitê da coligação do PP; QUE
acredita que a residência seja do próprio FERRARI e não sabe quando a foto foi registrada mas CLEBER
disse que seria compra de voto; QUE quanto ao vídeo "prefeito pedindo voto através de asfaldo" (mídia de
Ás. 12), este foi publicado em um grupo de whatsapp do qual faz parte este depoente pelo próprio JOSE
CARLOS MARIUSSE, alcunha CAL, então prefeito na época, cerca de um mês antes do dia de votação;
QUE quanto as supostas ameaças feitas aos moradores do distrito de Jotaesse de que teriam que pagar
pelo asfalto caso o candidato AINTON CAEIRO DA SILVA, alcunha ITO, não vencesse, ouviu isso de
terceiros mas não de quem teria supostamente teria ouvido do próprio JOSE CARLOS, tratou-se de
comentários; QUE não sabe dizer os nomes das ruas que foram asfaltadas em Jotaesse e que apareceram
durante a propaganda eleitoral; QUE reconhece a voz dos interlocutores que aparecem no áudio/arquivo
"WhatsApp-Audio-20l6-12-12-at-17.23.07.ogg_-codecs_opus" como sendo VALERIA DA SILVA BONINE
e PAULO SÉRGIO PEREIRA; QUE recebeu este arquivo de áudio através do aplicativo whatsapp e
poucos dias depois das eleições, não se recordando de quem recebeu; QUE não sabe dizer exatamente
quando o áudio foi gravado; QUE reconhece a voz do interlocutor dos aúdios "WhatsApp-Audio-2016-12-
12- at-17.24.08.ogg_-codecs_opus" e "WhatsApp-Audio-2016-12-16-at-17.31.48.ogg_-codecs_opus" como
sendo de PAULO SÉRGIO PEREIRA que também os recebeu alguns dias depois das eleições mas também
não sabe de quem e quando foi gravado; QUE também ficou sabendo através de CLEBER que PAULO
SÉRGIO teria sido ameaçado, tendo ele comentado que CAL foi tirar satisfação do áudio que vazou no
whatsapp; QUE os arquivos de áudios apresentados foram convertidos para que pudessem ser executados
em programas do Windows.
(Destaques acrescentados)

Novamente, nada foi acrescentado, sendo evidente o papel de “garoto de recados” emprestado a Leonildo
pela campanha adversária, visto que, dos fatos que denunciou, nada sabia sobre nenhum, tendo apenas
repassado aquilo que “Cleber” lhe passou.
Após a reunião das duas investigações, a despeito da existência de diligências não ultimadas, a Polícia
Federal encerrou o inquérito por meio do relatório de id. 43185611, sem que o ora Recorrente tenha buscado
identificar e ouvir os outros envolvidos mencionados nos depoimentos colhidos, como é o caso de “Cleber”,
“Ivone” e “Maria”, além de nunca ter sido ouvida Valéria, a pivô do episódio da suposta compra de voto de
Paulo Sergio.
Dessa forma, verifica-se que houve pouca diligência na busca de provas robustas do que era alegado nas
notícias-crime levadas ao conhecimento da Polícia, não tendo o Recorrente empreendido maiores esforços
na fase judicial para colher novos elementos capazes de corroborar a versão desenhada na Denúncia de id.
43185618.

4.6) Aplicação restrita da Teoria do Domínio do Fato ao direito penal brasileiro

Num. 43567540 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Acerca dessa Teoria do Direito alemão, cito a lição dos Profs. Luís Greco, Alaor Leite, Adriano Teixeira e
Augusto Assis (Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito
penal brasileiro / Luís Greco ... [et alii]. 1. ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2014):

A expressão domínio do fato foi usada, pela primeira vez, por Hegler no ano de 1915, mas ainda não
possuía a conotação que se lhe empresta atualmente, estando mais atrelada aos fundamentos da
culpabilidade. A primeira formulação da ideia central da teoria do domínio do fato no plano da autoria,
em termos assemelhados aos contornos que lhe confere Roxin, deu-se efetivamente em 1933, por Lobe,
mas produziu eco apenas quando Welzel a mencionou – sem referir-se, no entanto, ao seu antecessor – em
famoso estudo de 1939, referindo-se a um domínio final do fato como critério determinante da autoria. Em
razão dessa sucessão de referências esparsas e pouco lineares à ideia de domínio do fato é que se pode
dizer, sem exagero, que apenas em 1963, com o estudo monográfico de Roxin, a ideia teve os seus
contornos concretamente desenhados, o que lhe permitiu, paulatinamente, conquistar a adesão de quase
toda a doutrina.
A teoria do domínio do fato, como toda teoria jurídica, direta ou indiretamente, o deve ser, é uma resposta
a um problema concreto. O problema que a teoria se propõe a resolver, como já se insinuou, é o de
distinguir entre autor e partícipe. Em geral, assim, não se trata de determinar se o agente será ou não
punido, e sim se o será como autor, ou como mero partícipe. Os Códigos penais alemães, tanto o vigente à
época da monografia de Roxin, como o atual, exigem que se faça essa distinção. O CP brasileiro (art. 29,
caput), todavia e como já se observou, não o exige, e mesmo insinua uma interpretação segundo a qual
todo aquele que concorre para o crime – quem efetuou o disparo, quem convenceu esse primeiro a que
cometesse o delito, quem emprestou a arma – é simplesmente autor do homicídio. Haveria mesmo autores
de maior ou menor importância (cf. art. 29, § 1.o, do CP), mas todos os concorrentes seriam autores. O
atual CP alemão (StGB) já exclui de antemão essa possibilidade e exige que se diferencie entre autor e
partícipe.

Verifica-se, portanto, que se trata de teoria afeta ao Direito alemão, pensada e adaptada para aquela
realidade jurídica, sendo certo que a importação de teorias estrangeiras para o Direito nacional, embora
possível, deve vir acompanhada de estudo doutrinário que indique sua necessidade e adequação às normas
pátrias, sob pena de incorrer em verdadeiro vazio argumentativo.
Continuam os autores:

O domínio do fato como expressão da ideia reitora da figura central do acontecer típico manifesta-se, por
sua vez, de três formas concretas, a saber: o domínio da ação (infra 3.1); o domínio da vontade (infra 3.2)
e o domínio funcional do fato (infra 3.3).
(...)
3.1 Domínio da ação: autoria imediata
O domínio sobre realização do tipo pode manifestar-se, primeiramente, como um domínio sobre a própria
ação (Handlungsherrschaft), que é o domínio de quem realiza, em sua própria pessoa, todos os elementos

Num. 43567540 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
de um tipo, isto é, do autor imediato. Trata-se da hipótese do § 25 I StGB, descrita pelas palavras «comete
o fato por si mesmo».
(...)
3.2 Domínio da vontade: autoria mediata
A segunda maneira de dominar um fato está no chamado domínio da vontade (Willensherrschaft) de um
terceiro que, por alguma razão, é reduzido a mero instrumento. As razões desse domínio, próprio do autor
mediato, descrito também pelo § 25 I do StGB, por meio da expressão «comete o fato por meio de
outrem», são, fundamentalmente, três:
Em primeiro lugar, a coação exercida sobre o homem da frente. Aqui propõe Roxin o por ele chamado
princípio da responsabilidade (Verantwortungsprinzip): ao exculpar o homem da frente em certos casos de
coação (§ 35 do StGB; art. 22, CP), o legislador dá a entender que quer responsabilizar o homem de trás
que provoca ou que se aproveita dessa situação, o que entre nós é expressamente indicado no art. 22 do
CP. O princípio da responsabilidade é, para Roxin, o único parâmetro viável nos casos de coação, uma
vez que dominar alguém que sabe o que faz é algo, em princípio, excepcional, que só pode ser admitido
com base nos parâmetros fixados pelo legislador. Um segundo grupo de razões para a autoria mediata
está no erro. Roxin desenvolve uma teoria escalonada dos vários erros que fundamentam autoria mediata,
que vão desde o erro de tipo até o erro de proibição evitável. A dá a B uma arma supostamente
descarregada e convence-o a «assustar» C, apertando o gatilho; o «susto» é mortal. O estudante de
direito X diz a Y que não é proibido sair do país portando U$$ 30.000 sem declarar à autoridade
competente. Aqui, A e X são autores mediatos do homicídio doloso e da evasão de divisas. Para Roxin, e
este é um dos aspectos mais controvertidos da teoria, também erros que não excluem nem diminuem o dolo
ou a culpabilidade do homem da frente, como o error in persona (A diz a B: «pode atirar, é C», mas, como
sabia A, se trata de D), ou mesmo erros sobre a quantidade do injusto (A diz a B: «destrua esse quadro, é
uma mera cópia de um Rubens», apesar de saber que se trata de um original), bastam para fundamentar
uma autoria mediata, pois esta, para Roxin, encontra sua razão última no conhecimento superior
(überlegenes Sachwissen) do homem de trás, que lhe permite controlar, dominar o homem da frente como
se esse fosse uma marionete. Nesses casos, tanto o homem de trás, A, quanto o homem de frente, B, serão
autores; ou seja, Roxin reconhece a possibilidade de autoria mediata por meio de um instrumento
plenamente responsável: um autor por trás do autor.
Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória de autoria mediata por meio de
um instrumento plenamente responsável. Trata-se da terceira forma de autoria mediata: além do domínio
sobre a vontade de um terceiro por meio de erro ou de coação, propõe Roxin, de forma original, que se
reconheça a possibilidade de domínio por meio de um aparato organizado de poder, categoria que
ingressou na discussão científica em artigo publicado por Roxin em 1963 na revista Goltdammer’s Archiv
für Strafrecht, e que é objeto constante das manifestações de Roxin. Aquele que, servindo-se de uma
organização verticalmente estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, emite uma ordem cujo
cumprimento é entregue a executores fungíveis, que funcionam como meras engrenagens de uma estrutura
automática, não se limita a instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados. Isso significa
que pessoas em posições de comando em governos totalitários ou em organizações criminosas ou
terroristas são autores mediatos, o que está em conformidade não apenas com os parâmetros de
imputação existentes na história, como com o inegável fato de que, em estruturas verticalizadas
dissociadas do direito, a responsabilidade tende não a diminuir e sim a aumentar em função da distância
que se encontra um agente em relação ao acontecimento final. Esse – e não, por exemplo, o número de
vítimas ou o número de intervenientes – é o critério material que indica que o domínio do aparato
organizado compensa a perda de controle relativa ao distanciamento em relação ao fato concreto (a morte
de determinada pessoa, por exemplo). Os requisitos dessa forma de autoria mediata são, assim, a emissão
de uma ordem a partir de uma posição de poder dentro de uma organização verticalmente estruturada (1)
e dissociada do direito (2), e a fungibilidade dos executores (3). O exemplo mais cristalino é o processo
contra Eichmann, que inclusive serviu de paradigma a Roxin quando formulou a teoria, no início da
década de 1960.

Num. 43567540 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
(...)
3.3 Domínio funcional do fato: coautoria
A terceira maneira de dominar um fato está numa atuação coordenada, em divisão de tarefas, com pelo
menos mais uma pessoa. A aponta uma pistola para a vítima (grave ameaça), enquanto B lhe toma o
relógio do pulso (subtração de coisa alheia móvel): aqui, seria inadequado que A respondesse apenas pelo
delito de ameaça (art. 147, CP) ou de constrangimento ilegal (art. 146, CP), e B apenas pelo furto (art.
155, CP). Se duas ou mais pessoas, partindo de uma decisão conjunta de praticar o fato, contribuem para
a sua realização com um ato relevante de um delito, elas terão o domínio funcional do fato (funktionale
Tatherrschaft), que fará de cada qual coautor do fato como um todo, ocorrendo aqui, como conseqüência
jurídica, o que se chama de imputação recíproca. A e B responderão, assim, ambos pelo delito de roubo
(art. 157, CP).

Acerca do concurso de agentes, dispõe o art. 29 do Código Penal brasileiro:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§ 2º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste;
essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

De acordo com o Direito Penal brasileiro é, portanto, autor do delito todo aquele que para ele concorre,
inexistindo, assim, a necessidade de diferenciação que a Teoria do Domínio do Fato visa suprir no Direito
alemão (para fins de responsabilização).
Verifica-se, com isso, verdadeira importação de um instituto oriundo de um sistema diferenciador para um
sistema unitário, a fim de preencher uma lacuna que sequer existe, não podendo, por evidente, servir de
solução mágica ou muleta para presumir a culpa de quem, por meio das provas angariadas, não se pode
responsabilizar.
Outra consequência que não decorre da referida teoria é a conclusão arbitrária de que alguém seja
responsável pela conduta do agente somente pela posição ocupada na organização.
No caso concreto descrito no 1º fato, busca o Recorrente a responsabilidade penal objetiva dos Recorridos
ao atribuir-lhes, sem provas que assim sustentem, ciência pela ação de terceira pessoa, sem, contudo,
demonstrar o liame subjetivo entre os envolvidos.
Quanto a esse 1º fato, inexiste qualquer evidência, por ínfima que seja, de que Valéria detinha poderes para
falar em nome dos Recorridos, sendo a única ligação entre eles aquela decorrente do parentesco dela com

Num. 43567540 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
Osmar, que o Recorrente mesmo admite ser frágil demais para determinar a condenação desse último.
Quanto ao 3º fato, busca o Recorrente a condenação de AILTON somente porque a testemunha teria visto
seu carro em frente à casa de terceira pessoa, que não foi sequer ouvida, tendo dela ouvido dizer que teria
recebido valor pecuniário para votar no candidato.
Corroborando a necessidade de prova concreta do liame subjetivo entre os agentes apontados como
coautores do crime:

PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUTORIDADE POLICIAL.
REPRESENTAÇÃO. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO.
ATOS DE INVESTIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO. PEDIDOS DE
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO AUTÔNOMO EM FACE DO RECLAMANTE. FATOS A
CONFIGURAR POSSÍVEIS CRIMES ELEITORAIS. RECLAMAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
(...)
8. Da atribuição exclusiva/personalíssima do prefeito de praticar os atos administrativos de exoneração
de servidores. Segundo a argumentação do reclamante, como a denúncia dava conta de que a coação aos
eleitores se materializava na ameaça de perder cargo ou função na administração municipal,
promovendo-se uma "limpa geral" naqueles que não sucumbissem à pressão, e como somente o Prefeito,
segundo o art. 72, inciso V e IX, da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, é que teria a
atribuição de nomear e exonerar os Secretários Municipais e os diretores dos Órgãos da Administração
pública Direta ou Indireta bem como promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes a
situação funcional dos servidores, fica evidente que, desde o início, era intenção velada da investigação
obter elementos que implicassem o prefeito nas condutas em apuração. Contudo, como bem chamou a
atenção o Procurador Regional Eleitoral, o art. 72, inciso XXXVIII da própria Lei Orgânica de Juazeiro
do Norte, prevê a possibilidade de delegação, por parte do prefeito, de atribuições próprias aos gestores
municipais. Ademais, sem que se demonstre, de modo pelo menos indiciário, que o prefeito municipal teve
participação ativa e direta, ou indícios concretos de sua adesão aos hipotéticos fatos criminosos que
deram origem à investigação, não se legitima a aplicação da Teoria do Domínio do Fato, por exemplo,
que se degeneraria em mera e repulsiva hipótese de responsabilidade penal
objetiva. De maneira que a tese do reclamante não pode prevalecer, pelo menos nesta quadra
procedimental, sem que venha alicerçada em evidências concretas de sua participação ativa, anuência,
adesão volitiva, às condutas perscrutadas, pois, do contrário, seria, de fato, temerário e poderia ensejar
responsabilização penal objetiva.
(TRE-CE, Reclamação nº 060005731, Acórdão de , Relator(a) Des. ROBERTO VIANA DINIZ DE
FREITAS_1, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 133, Data 19/07/2019, Página 6/56)

APELAÇÃO CRIMINAL, AÇÃO PENAL, INUTILIZAÇÃO, ALTERAÇÃO OU PERTURBAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ¿ ARTIGO 331 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO
PENAL ¿ ELEIÇÕES 2012 ¿REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE ¿ APLICAÇÃO DA TEORIA
DO DOMÍNIO DO FATO - NÃO COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO REJEITADA ¿ PARTICIPAÇÃO -
NÃO COMPROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA - RECURSO PROVIDO -
SENTENÇA REFORMADA.

Num. 43567540 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
1. O caderno probatório não conflui para a aplicação da teoria do domínio do fato, que exige que o autor
do fato típico domine o decurso do crime, embora não o pratique de forma direta. Por conseguinte, afasta-
se a qualificação do recorrente como autor.
2. A participação exige que o partícipe, apesar de não cometer o comportamento positivo descrito pelo
preceito primário da norma penal incriminadora, concorra, de qualquer modo, para a realização do
núcleo do tipo. Não comprovação de que o recorrente tenha contribuído para a conduta típica. Concurso
de agente, na modalidade participação, afastado.
3. Prova testemunhal dúbia e fraca.
4. Provimento do recurso. Sentença reformada.
(TRE-MT, Recurso Criminal nº 54387, Acórdão de , Relator(a) Des. ANTÔNIO VELOSO PELEJA
JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 13:40, Data 24/01/2018)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS. DESCRIÇÃO DOS
FATOS E INDICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA
RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO
PERMANENTE. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que nos crimes societários, mostra-se
impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de
causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela
simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.
2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de
comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os
sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a
partir dela.
3. É insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no
plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua
conduta e o resultado lesivo (comprovação da existência de plano delituoso comum ou contribuição
relevante para a ocorrência do fato criminoso).
(...)
(STJ, RHC n. 139.465/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de 31/8/2022.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ELEITORAL. PENAL. WRIT SUBSTITUTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO
REEXAMINOU FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO
MAGISTRADO NA ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO
DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA
DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 DO

Num. 43567540 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF. I - Embora o presente habeas
corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe
óbice ao seu conhecimento. Precedentes. II - A concessão do writ na decisão agravada não tem
fundamento no reexame ou na revaloração do conjunto fático-probatório, mas sim na verificação da
aplicação ilegal da teoria do domínio do fato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
bem como na existência de afronta à coisa julgada, tendo em vista decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que revelou a atipicidade da conduta imputada ao paciente. III - O Juiz de garantias não deve ter sua
atuação limitada ao pedido formulado pelo impetrante, podendo dosar o referido remédio constitucional
na quantidade necessária e adequada para por fim à violência ou coação sofrida pelo paciente. IV - As
esferas cível e penal são distintas e independentes, de modo que as razões de decidir de uma não
interferem diretamente na outra, ressalvados os casos de comprovada ausência de autoria ou
materialidade. V - A narrativa que adota a teoria do domínio do fato “com vistas a solucionar problemas
de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo” não é
admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (AP 975/AL e AP 987/MG, ambas de relatoria do
Ministro Edson Fachin). VI – Verificado o empate ao término do julgamento, negou-se provimento ao
agravo regimental, nos termos do parágrafo único do art. 146 do RISTF.
(STF, HC 169535 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-GOVERNADOR. ATUAL DEPUTADO
FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART.
41 DO CPP. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA, QUE SE
IMPÕE.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
CRIME
DE
DISPENSA
ILEGAL
DE
LICITAÇÃO,
LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-
DESVIO.
CONSTATAÇÃO
DE
SOBREPREÇO
E
DIVERGÊNCIA
DE
QUANTITATIVOS.
MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL
INSUFICIENTE. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. A MERA POSIÇÃO DE UM
AGENTE NA ESCALA HIERÁRQUICA É INSUFICIENTE PARA, DE FORMA ISOLADA, COMPROVAR
A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. 1. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código
de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a
individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 2. Deve-se reconhecer a nulidade
absoluta de sentença que, em descompasso com os limites traçados pela exordial acusatória, condena o
réu por fatos não narrados na denúncia. A sentença incongruente padece de vício irremediável, na medida
em que compromete as garantias de direito de defesa, devido processo legal e ainda usurpa o monopólio
da ação penal, concedido constitucionalmente ao Ministério Público. Precedentes. 3. Não são
enquadráveis como notórios, ao ponto de prescindir de maior substrato probatório, fatos que demandam
tarefa intelectiva do autor para serem compreendidos e aceitos, como é o caso de irregularidades
relacionadas a complexo procedimento licitatório. 5. Deve ser refutada imputação centrada, unicamente,
na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental, por inegável afinidade com o Direito
Penal Objetivo. 6. Não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar
problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo
delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto. 7. Não tendo o órgão
acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma necessária e suficiente, e não tendo logrado
demonstrar, de modo conclusivo, a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe. 8. Apelação
provida, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade parcial da sentença condenatória, por afronta ao
princípio da correlação, e no mérito, absolver o réu, por ausência de provas de ter concorrido para o
delito (art. 386, V, do CPP).
(STF, AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018)

Num. 43567540 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54

5) Conclusão

Em conclusão, verifica-se que, quanto ao “1º Fato” narrado na denúncia, a única prova existente nos autos
aponta para a oferta de vantagem econômica por Valéria Cristina da Silva Bonine em troca do voto de Paulo
Sergio Pereira, sem, contudo, qualquer evidência segura de que ela agia em nome da campanha de AILTON
ou sob ordens de JOSÉ CARLOS.
No que concerne ao “2º Fato”, o que existe é a versão de Alcides Ferrari, contraditada por JOSÉ CARLOS,
sendo esses dois os únicos interlocutores da suposta conversa (que o Recorrido nega que tenha existido), não
servindo a fotografia juntada aos autos como prova de que a pessoa que nela aparece conversando com a
testemunha seja de fato JOSÉ CARLOS.
Por fim, quanto ao “3º Fato”, as únicas provas colhidas provêm de testemunhas de “ouvir dizer”, sem que a
pessoa cujo voto foi, em tese, comprado, tenha sido ouvida para confirmar ou negar o que dela se disse.
Por todo o exposto, ante a evidente falta de provas de que os Recorridos tenham dirigido ou anuído com as
condutas relatadas pelas testemunhas ouvidas, configuradoras do crime tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600036-49.2021.6.16.0148 - Tupãssi - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: JOSÉ RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: JOSE

Num. 43567540 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/04/2023 16:26:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041216262536500000042530703
Número do documento: 23041216262536500000042530703
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/04/2023 17:56:54
CARLOS MARIUSSI, AILTON CAEIRO DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637,
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, ALBERTO ANTONIO SANTANA - PR27829.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023